Tribunal: TJBA
Processo: 8042409-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042409-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: VICTOR CARNEIRO RIOS

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTES ANUAIS E POR SINISTRALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. PEDIDO DE PERÍCIA ATUARIAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS REAJUSTES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. TEMAS 952 E 1016 DO STJ. PROTEÇÃO DE DADOS SENSÍVEIS. LGPD. REALIZAÇÃO IN LOCO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.

Em ações que discutem a abusividade de reajustes em planos de saúde coletivos, a prova pericial atuarial é essencial para a verificação técnica da adequação dos percentuais aplicados, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 952 e 1016 da sistemática de recursos repetitivos.

2.

A simples existência de documentação técnica nos autos, incluindo auditorias realizadas por terceiros, não supre a necessidade de análise pericial específica que possa efetivamente avaliar a conformidade dos reajustes aplicados com os parâmetros técnicos e legais adequados.

3.

A proteção de dados sensíveis de terceiros, em conformidade com as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), justifica a realização da perícia atuarial in loco, nas dependências da operadora do plano de saúde.

4.

O indeferimento da prova pericial, quando esta se mostra necessária para o deslinde da causa, configura cerceamento de defesa e viola o princípio constitucional da ampla defesa, consagrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

5.

Recurso provido para determinar a realização da perícia atuarial requerida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8042409-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Agravado,
VICTOR CARNEIRO RIOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto